Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO EQUIPARADA A CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS.

1. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, sendo legítimo o rateio das despesas que a todos os condôminos beneficiam.
3. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas.
2. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir com todas as taxas condominais, ainda que vencidas antes do advento da Lei n. 13.465/17, mormente quando evidenciado que no momento da aquisição do imóvel o condomínio já estava constituído e o adquirente tinha ciência da necessidade de pagar as taxas regularmente instituídas.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.